Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706681-21.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAESB MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E ALIMENTAÇÃO FRESCA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEFERÊNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Guardando as razões recursais estreita relação com os pontos desenvolvidos na petição inicial, encontrando-se, por conseguinte, albergadas no efeito devolutivo, rejeita-se a preliminar de inovação recursal. 2. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juízo não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação (CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 3. Se o objeto da causa constitui a adoção de política pública referente à organização e promoção de distribuição de água potável e alimentos frescos à determinado grupo vulnerável, sem que haja norma cogente determinando a suplementação da atuação do Estado, responsável direto por essas medidas, há ilegitimidade passiva da concessionária que desenvolve atividades nos diferentes campos do saneamento (CAESB). 4. À luz do princípio da supremacia da constituição e da jurisprudência do STF, conquanto seja lícito ao Poder Judiciário, em casos excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso represente mácula ao princípio da separação dos Poderes, a complexidade das obrigações envolvidas, referente às providências para a distribuição de água potável e alimentos frescos às pessoas em situação de rua sempre que houver avisos de grande risco à saúde pública por conta de intempéries climáticas não configura o estado de emergencialidade para a intervenção judicial nessa gestão, notadamente quando há aparato elencado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para o atendimento desse segmento populacional. 5. A atuação do Poder Judiciário para, interferindo no processo de implementação de políticas públicas, garantir a aplicabilidade de direitos sociais aos desamparados somente se legitima em caso de omissão desarrazoada do Estado capaz de macular a fruição de um mínimo necessário à existência digna, não sendo a hipótese dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 25, § 1o, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 11.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e 3o, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, asseverando que os recorridos deveriam ser incumbidos a organizar e promover a distribuição de água potável e alimentos frescos à população em situação de rua sempre que declarado estado de emergência em face da temperatura ou da umidade relativa do ar, bem como quando houver avisos de grande risco à saúde pública no Distrito Federal por conta de intempéries climáticas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos aos artigos 25, § 1o, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e 11.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, uma vez que “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Galotti, DJe 24/6/2021. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.018.189/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 15/12/2022. Ademais, "Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AREsp 2.035.128, Ministro Humberto Martins, DJe de 3/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022. Tampouco cabe dar admissão ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 3o, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base em legislação local, o que obsta o trânsito do apelo, pois “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação da legislação local. Aplicação do óbice contido na Súmula n. 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.077.893/TO, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027